Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-65.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000237-65.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDA CORTES MORENO DE SOUZA

Advogado(s)
:

IV

CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. SAÚDE.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PODER PÚBLICO. FRALDA
GERIÁTRICA
.
FORNECIMENTO. IMPOSIÇÃO.
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – O fornecimento gratuito de tratamento médico e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária dos entes federativos, derivada do artigo 196 da Constituição Federal, podendo ser demandado qualquer um deles, razão da legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda e desnecessidade de a União integrar a lide.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A jurisprudência possui entendimento firmado no sentido de que o direito constitucional à saúde garante não apenas o fornecimento de medicação para o hipossuficiente econômico, mas também de outros insumos, como fraldas descartáveis, quando há prescrição médica para proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente.

III – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada, exclusivamente, ao respectivo aparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. TEMA 1002/STF.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
º

8000237-65.2022.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista,

em que figura como
Apelante
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

e como
Apelad
a

FERNANDA CORTES MORENO DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA